Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-64.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600487-64.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600487-
64.2024.6.16.0085 julgou aprovadas com ressalvas apresentadas pelo Prestador de contas
ELEICAO 2024 ADRIANA BISPO NASCIMENTO VEREADOR, ADRIANA BISPO NASCIMENTO,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019 e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 1.901,49 (um mil, novecentos e um
reais e quarenta e nove centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Prestação de Contas Eleitorais de Adriana Bispo Nascimento,
candidata a vereadora em São Pedro do Paraná, julgadas aprovadas com ressalvas em razão
apurou excesso de R$ 1.901,49 (um mil, novecentos e um reais e quarenta e nove centavos), em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
aplicou R$ 3.500,00 em recursos financeiros de recursos próprios, além contas bancárias não
registradas e atraso na abertura.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANA BISPO NASCIMENTO (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANA BISPO NASCIMENTO VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608930
10/07/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44608930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.707

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600487-
64.2024.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADRIANA BISPO NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRENTE: ADRIANA BISPO NASCIMENTO
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA - OAB/PR52853
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
EXTRAPOLAMENTO
DE
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
MULTA
APLICADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
NÃO
COMPÕEM
O
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO
DA MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de candidata ao cargo
de vereadora nas Eleições Municipais de
2024, com aplicação de multa por excesso
no limite de autofinanciamento.
2. A recorrente alega que a sentença
desconsiderou o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral quanto ao cálculo do

Num. 44608930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
limite de financiamento de campanha,
especificamente em relação aos valores
despendidos com honorários advocatícios e
contábeis.
3. Em primeira instância, a prestação de
contas foi aprovada com ressalvas, sendo
aplicada multa equivalente a 100% sobre o
excesso no autofinanciamento, em razão da
existência
de
contas
bancárias
não
registradas no SPCE, do atraso na abertura
da conta bancária e do extrapolamento do
limite de gastos de autofinanciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se os valores despendidos com
honorários advocatícios e contábeis devem
ser excluídos do cálculo do limite de
autofinanciamento, conforme entendimento
do Tribunal Superior Eleitoral, e (ii) verificar
se, em razão da exclusão desses valores, a
multa
aplicada
por
excesso
no
autofinanciamento deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria,
assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidata ou de candidato ou
partido político, não estão sujeitos a limites
de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa,
conforme art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. Desconsiderando os valores pagos a
título de honorários do profissional de
contabilidade e advocatícios (R$ 2.000,00),
conclui-se inexistir o alegado excesso ao
limite de autofinanciamento, eis que o
suposto valor que teria excedido o limite de
autofinanciamento é inferior ao limite legal.
7. O provimento ao recurso eleitoral, para o

Num. 44608930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
fim de excluir do cômputo do limite de
autofinanciamento o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) relativos aos valores de
despesas com honorários contábeis e
advocatícios, excluindo-se a multa aplicada
e, no mais, mantendo-se íntegra a r.
sentença de primeiro grau, é medida que se
impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e provido
parcialmente para excluir a multa aplicada,
mantendo-se, no mais, a sentença de
primeiro grau que aprovou com ressalvas
as contas da candidata.
Tese
de
Julgamento:
1.
Os
valores
despendidos com honorários advocatícios e
contábeis não devem ser computados no
cálculo do limite de autofinanciamento de
campanha. 2. A multa aplicada por excesso
no autofinanciamento deve ser afastada
quando, após a exclusão dos honorários
advocatícios e contábeis, não se verifica o
extrapolamento do limite legal.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, §
5º, 27, § 1º e 85; Código de Processo Civil,
art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/AC,
RECURSO
ELEITORAL
nº060060685,
Acórdão,
Des.
Felipe
Henrique De Souza, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, 28/01/2025;
TSE,
RESPE:
303920156130034
Belo
Horizonte/MG
70922016,
Relator:
Min.
Luciana Christina Guimaraes Lossio, Data
de Julgamento: 16/03/2017;
TSE,
AgR
no
Agravo
em
REspe
nº060081387, Acórdão, Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário

Num. 44608930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
de Justiça Eletrônico, 16/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por ADRIANA BISPO
NASCIMENTO, candidata ao cargo de vereadora, pelo Partido Social Democráticos - PSD, em
São Pedro do Paraná/PR, nas eleições municipais de 2024, condenando-a ao pagamento da
multa de R$ 1.901,49 (mil novecentos e um reais e quarenta e nove centavos) por excesso ao
limite de autofinanciamento.
Publicado o edital (id. 44491987), decorreu in albis qualquer impugnação (id. 44491990).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Conclusivo, no qual sugeriu a aprovação com ressalvas das
contas em razão das seguintes irregularidades; i) extrapolação do limite previsto no art. 27, §1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 em 1.901,49; ii) existência de contas bancárias não
registradas na SPCE; iii) atraso na abertura de conta corrente (id. 44491998).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas das
contas (id. 44492001).
Sobreveio a r. sentença (id. 44492002), em que o MM. Juiz a quo julgou aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas e aplicou a multa equivalente a 100% sobre o excesso no
autofinanciamento, correspondente a R$ 1.901,49, em razão da existência de contas bancárias
não registradas no SPCE - nas quais não se observou qualquer movimentação; da abertura de
conta bancária com atraso de sete dias; e em razão do extrapolamento do limite de gastos de
autofinanciamento.
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44492006),
alegando que houve desconsideração do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral
quanto ao cálculo do limite de financiamento de campanha. Sustentou que, de acordo com
precedentes da Corte Superior, os valores despendidos com honorários advocatícios, contábeis e
com administrador financeiro não integram o limite de 10% para o autofinanciamento. Afirma que,
no caso concreto, foram utilizados R$ 2.500,00 com essas despesas sendo R$ 1.000,00 para
advogado, R$ 1.000,00 para contador e R$ 500,00 para administrador financeiro, valores que, por

Num. 44608930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
força do entendimento jurisprudencial, deveriam ser excluídos do cálculo que fundamentou a
imposição da multa de R$ 1.901,49. Assim, pleiteia a exclusão desses montantes e, por
consequência, a inexigibilidade da penalidade aplicada. Requereu, ainda, a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a exigibilidade imediata da multa poderia resultar
em prejuízos de difícil reparação, como a incidência de juros, atualização monetária, multa
adicional e inscrição em dívida ativa. Alega estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e
do periculum in mora, uma vez que os fundamentos jurídicos apresentados são relevantes e o
risco de comprometimento do resultado útil do processo é evidente. Diante disso, requereu o
conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento, a fim de que as contas sejam julgadas
aprovadas, com o afastamento da multa imposta.
A decisão de id. 44492836, concedeu o efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto,
suspendendo a exigibilidade da multa imposta na r. sentença até que a decisão seja acobertada
pelos efeitos da coisa julgada.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44532187).
É o relatório.

VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença através da publicação
no DJE nº 75/2025, páginas 681/685, em 23/04/2025 - quarta-feira, e o recurso eleitoral foi
interposto em 28/04/2025 - segunda-feira (id. 44492006), após 26/04/2025 - sábado e 27/04/2025
- domingo, ou seja, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e
art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, cuja contagem se dá em dias úteis, nos termos do art. 219
do Código de Processo Civil.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.II - Da extrapolação do limite de autofinanciamento:
No mérito, a recorrente, que concorreu ao cargo de vereador em São Pedro do Paraná/PR, teve
as contas aprovadas com ressalvas pelo Juízo a quo em razão da existência de contas bancárias
não registradas no SPCE; do atraso na abertura da conta bancária de “Doações para
Campanha”; e face o excesso de R$ 1.901,49 (mil novecentos e um reais e quarenta e nove
centavos) de autofinanciamento, em razão do qual foi determinado o pagamento da multa de
100% sobre esse valor, pela prestadora de contas.
Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o

Num. 44608930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
autofinanciamento. José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente
de “doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo
se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua
pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)
Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A, da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe que o
candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Essa regulamentação é ratificada no art. 27, § 1º, da Res. TSE nº 23.607//2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Desse entendimento já está consolidado na jurisprudência, cite-se o precedente de outro
regional:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
(AUTOFINANCIAMENTO).
VALOR
EXPRESSIVO
EXCEDIDO. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM ATÉ 100% DO VALOR
EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Recurso eleitoral interposto por DJAHILSON AMERICO DE OLIVEIRA SOUZA,
que concorreu ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, em
Brasiléia, pelo partido Republicanos, em face da sentença do Juízo Eleitoral da 6ª
zona que julgou DESAPROVADAS as contas de campanha com imposição de
multa nos termos dos arts. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
II - Questão em discussão:
2. (I) se a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios
(autofinanciamento) compromete a regularidade das contas de campanha; (II) se
incide os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor em
excesso; e (III) incidência da multa de até 100% do valor excedido.
III - Razões de decidir:
3. As normas referentes ao autofinanciamento de campanha objetiva a isonomia e o

Num. 44608930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
equilíbrio da disputa eleitoral. A legislação é clara e objetiva ao definir o montante a
ser disponibilizado.
4. O valor dos recursos próprios doados supera o percentual previsto no art. 27, §1º
da Resolução TSE 23.607/2019.
5. O Tribunal Superior Eleitoral entende que os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade podem ser adotados para se levar à aprovação das contas com
ressalvas em casos como tais, desde que o valor em questão não supere o
montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) ou que,
sendo superior a tal valor, o quantum do limite excedido não supere 10% do total da
arrecadação da campanha. Contudo, no caso dos autos, o valor em excesso
supera o montante de R$ 1.064,10, bem como representa, também, mais de 10%
do total arrecadado (R$ 5.000,00).
6. Irregularidade grave e insanável que compromete a isonomia e equilíbrio das
eleições.
7. Imposição da multa em até 100% do valor em excesso independentemente da
boa-fé do candidato.
IV - Dispositivo:
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: Resolução TSE nº 23.607/2019, Lei das Eleições, 9.504/97.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE. RESPE: 303920156130034 Belo Horizonte/MG 70922016, Relator: Min.
Luciana Christina Guimaraes Lossio, Data de Julgamento: 16/03/2017; e
TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060081387,
Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/10/2023.
(TRE/AC RECURSO ELEITORAL nº060060685, Acórdão, Des. Felipe Henrique De
Souza, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/01/2025).

Na hipótese, constou no parecer conclusivo (id. 44491998) que o valor dos recursos próprios
supera em R$ 1.901,49 (mil novecentos e um reais e quarenta e nove centavos) o limite previsto
no art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019.
Segundo consta no relatório de limite de gastos emitido pelo TSE para as eleições de 2024,
anexo à Portaria - TSE nº 593/2024, para o cargo de vereador em São Pedro do Paraná/PR, o
valor total corresponde a R$ 15.985,07 (quinze mil novecentos e oitenta e cinco reais e sete

Num. 44608930 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
centavos) e, dessa forma, o autofinanciamento estaria limitado a 10% sobre esse valor, ou seja, a
R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
No caso, a candidata realizou doações a sua própria campanha no valor de R$ 3.500,00 (três mil
e quinhentos reais), havendo supostamente um excesso de R$ 1.901,49 (mil novecentos e um
reais e quarenta e nove centavos) quanto ao limite de R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e
oito reais e cinquenta centavos), superando-o em 118,96%.
Nesse cenário, o valor em excesso, de R$ 1.901,49 (mil novecentos e um reais e quarenta e nove
centavos), representaria 39,53% do total arrecadado para a campanha eleitoral, que foi de R$
4.810,00 (quatro mil oitocentos e dez reais) id. 44491985.
De outra banda, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) refere-se a despesas com
pagamento de honorários contábeis e de advogados, os quais não se inserem no limite de gastos
de campanha, conforme art. 4º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim dispõe o citado normativo:
Do Limite de Gastos
Art. 4º Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral
[...]
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos
ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Assim, desconsiderando os valores pagos a título de honorários do profissional de contabilidade e
advocatícios (R$ 2.000,00), conclui-se inexistir o alegado excesso ao limite de
autofinanciamento, eis que o suposto valor de recursos próprios totaliza R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), abaixo do valor de R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e
cinquenta centavos), fixado como limite máximo.
Embora sem impacto no limite de autofinanciamento, esclareça-se que, para a despesa com o
administrador financeiro, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não há previsão para ser, da
mesma forma, excluída do cômputo do limite de autofinanciamento.
No caso, mister o provimento parcial ao recurso eleitoral, para o fim de excluir do cômputo do
limite de autofinanciamento o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) relativos aos valores de
despesas com honorários contábeis e advocatícios, excluindo-se a multa aplicada e, no mais,
mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau, é medida que se impõe.

Num. 44608930 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071018470329300000043548836
Número do documento: 25071018470329300000043548836
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:16:41
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso
eleitoral interposto, para o fim de excluir a multa aplicada e, no mais, mantendo-se íntegra a
sentença de primeiro grau que aprovou com ressalvas as contas de ADRIANA BISPO
NASCIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600487-
64.2024.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADRIANA BISPO NASCIMENTO VEREADOR,
ADRIANA BISPO NASCIMENTO - Advogado do(a) RECORRENTES: ARMANDO DE MEIRA
GARCIA - PR52853 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025